Tribunal: TJES
Processo: 5011574-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011574-63.2024.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RECORRIDO:
ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. INCOMPATIBILIDADE DO PADRÃO DE CONSUMO DO RECORRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO DO CPF COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a: (i) apresentar nova fatura ao consumidor com base na média de consumo dos últimos meses; e (ii) pagar ao recorrido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) agiu de forma diligente ao atender prontamente o consumidor; (ii) não houve falha na prestação de serviços; (iii) não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil; e (iv) não há dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINARES.

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

MÉRITO.

4.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

À luz da teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços, de modo que deve a empresa demandada arcar com os ônus decorrentes de prejuízos causados pela execução equivocada do serviço.

6.

Nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados, a menos que comprove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou o fato exclusivo de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Após detida análise do acervo probatório, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos valores cobrados na fatura referente ao mês de julho/2024 (vencimento 25/08/2024), no valor de R$ 1.585,96 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), ou a existência de excludente de responsabilidade.

O abrupto aumento no consumo registrado no período impugnado, em evidente dissonância com o consumo médio anterior e posterior, não reflete o consumo médio da unidade, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

8.

Outrossim, quanto ao dano moral, a negativação de CPF por débitos indevidos é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (
in re ipsa
). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

9.

Não obstante a dificuldade intrínseca de quantificar o dano moral, o montante fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se excessivo, destoando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com o objetivo de punir a conduta ilícita da requerida (caráter pedagógico) sem, contudo, configurar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, entendo ser apropriada a redução da verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra justo e adequado à extensão do dano experimentado.

10.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)